Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO INSUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO. ART. 1.331 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou a avaliação do imóvel penhorado.
2. Nos termos do art. 1.331, § 2o, do Código Civil, as partes comuns do condomínio não podem ser alienadas separadamente ou divididas, logo não devem ser incluídas na avaliação do apartamento penhorado.
3. In casu, o agravante se limitou a requerer a inclusão da área destacada na avaliação, sem apresentar evidências de que parcela da área comum mudaria o valor do imóvel.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.